Tribunal: TJDFT
Processo: 0714789-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714789-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO FILIPE MACEDO RIOS AGRAVADO: ANTTECIPE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA S.A. D E C I S Ã O Na decisão monocrática de ID no 71067176, ao ser indeferida a gratuidade da justiça para processamento do agravo de instrumento, foi determinado ao agravante que, no prazo de cinco (5) dias, promovesse o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Saliente-se que a referida decisão foi mantida no julgamento do agravo interno (ID no 74432538). Considerando que, após a publicação do referido acórdão, retomada a contagem do prazo processual conferido na decisão de ID no 71067176, o agravante não promoveu o recolhimento do preparo, impõe concluir pela ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade do agravo de instrumento. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 25 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator